Tribunal: TJBA
Processo: 0014983-45.2007.8.05.0001
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.
0014983-45.2007.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JOSELITO PEREIRA e outros (4)

Advogado(s)
:
IZABEL BATISTA URPIA, BRUNO LOBO E SANT ANA, LORENA AMORIM NASCIMENTO BERNARDINO

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL EM URV. LEI 8.880/94. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. MARCO TEMPORAL. LEI ESTADUAL Nº 7.622/2000. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - TEMA 6. PRECEDENTE VINCULANTE DO STF - RE 561.836/RN. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação em ação de revisão de vencimentos movida por servidores públicos estaduais pleiteando diferenças remuneratórias decorrentes da conversão incorreta de Cruzeiros Reais em URV.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside em verificar: (i) a ocorrência de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; (ii) a definição do marco temporal para cessação do direito às diferenças de URV; e (iii) a incidência da prescrição quinquenal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexiste cerceamento de defesa quando os elementos dos autos são suficientes para formação do convencimento judicial, sendo desnecessária a produção de provas complementares em matéria essencialmente de direito.

4. O STF, no RE 561.836/RN (Tema 5), estabeleceu que
"o término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação remuneratória
".

5. A Lei Estadual nº 7.622/2000 promoveu reestruturação abrangente das carreiras do Poder Executivo estadual.

6. A Lei nº 7.250/98, invocada pelo Estado, aplica-se especificamente à carreira do magistério público estadual, não abrangendo os servidores autores que exercem funções da administração geral.

7. A partir da vigência da Lei nº 7.622/2000 (abril de 2000), cessou o direito à incorporação das diferenças de URV, iniciando-se o prazo prescricional quinquenal.

8. A ação foi ajuizada em 2007, mais de sete anos após o marco temporal, configurando prescrição total da pretensão nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32.

IV. DISPOSITIVO

9. Agravo interno provido para reconhecer a prescrição quinquenal e julgar improcedente o pedido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 355, I e 487, II; Decreto nº 20.910/32, art. 1º; Lei Estadual nº 7.622/2000.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 561.836/RN; STJ, Súmula 85; TJ-BA, IRDR nº 0011517-31.2016.8.05.0000 (Tema 6).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno em Apelação n.º 0014983-45.2007.8.05.0001
, em que figura como agravante
ESTADO DA BAHIA
e como agravados
JOSELITO PEREIRA e outros (4)
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao agravo interno
para reformar a decisão agravada e julgar totalmente improcedente o pedido, reconhecendo a prescrição quinquenal de toda a pretensão dos autores, com extinção do processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,
data registrada no sistema.

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

RM04